Tribunal: STF
Processo: ARE 1593132
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que inadmitiram os recursos extraordinários com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, em relação ao primeiro agravante; e no Tema 660 da repercussão geral, bem como nas Súmulas 279, 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, quanto ao segundo agravante. 

Os agravantes alegam que estão presentes os pressupostos processuais e sumulares para conhecimento do recurso. 

A WMS Supermercados do Brasil Ltda. sustenta, em síntese, que: 

A recorrente incorreu na multa prevista no art. 7º, § 1º, item 2, da Lei nº 12.685/2007, por deixar de registrar 60 (sessenta) documentos fiscais no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo (Nota Fiscal Paulista), e após o trâmite regular do feito, restou sedimentada a incidência da multa ao caso concreto em duplo grau de jurisdição. 
A aplicação da Lei 12.685/2007 não é objeto do presente recurso, e não busca a recorrente confrontar a penalidade aplicada com a demonstração de vulnerabilidade de lei ordinária, portanto não há violação a Súmula 280 do STF. 
Além disso, todas as provas que foram colacionadas nos autos já foram analisadas, não há dissenso quanto a isso. O que se busca, portanto, é a aplicabilidade do direito em consenso com os preceitos constitucionais, eis que a multa aplicada viola (E MUITO) princípios da constituição, não ensejando, portanto, a violação da Súmula 279 do STF (doc. 134, p. 4). 

O Estado de São Paulo alega, em suma, que busca:

afastar a incidência da taxa selic aos créditos do Estado de natureza não tributária. A multa aplicada pelo Procon tem como base a lei Estadual 12.685, DE 28 DE AGOSTO DE 2007, art. 7º. Por outro lado, os consectários da mora aplicados pela Fazenda Pública estão indicados em Lei federal, como é o caso do art. 406, CC c/c art. 2º, Decreto-Lei 1736/79. Nesse caso, foram mantidos os índices previstos no título executivo – CDA – até a vigência da EC 113/2021, de forma que até aqui não há controvérsia. 
A controvérsia reside pós Ec 113/2021 pois o TJSP determinou a aplicação do incide de correção pela selic após a vigência da EC 113/2021 e a FESP entende que não se aplica o art. 3º, EC 113/2021 ao caso (doc. 128, p. 5).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que as decisões que não admitiram os recursos extraordinários não merecem reforma.  

Inicialmente, observo que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Selic na atualização monetária de valores que envolvam a condenação da Fazenda Pública. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. II — Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.527.697 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2025).

No mais, para divergir do entendimento firmado pelo TJSP, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRARIEDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 660/RG. DOCUMENTOS FISCAIS. REGISTRO. AUSÊNCIA. PROCON. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. LEI N. 12.685/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante: (i) a não configuração da repercussão geral da discussão relativa à transgressão aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal; e (ii) a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280/STF. 2. A parte agravante alega insubsistentes os óbices apontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está configurada, no acórdão de origem, a violação dos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988; e (ii) saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à legitimidade da multa aplicada pelo Procon em decorrência da falta do registro de documentos fiscais, exigido pela legislação estadual instituidora do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, pressupõe reanálise de legislação infraconstitucional e revolvimento de matéria fática. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF, no julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema 660/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da questão atinente à inobservância do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em tais casos, ofensa meramente reflexa à CF/1988. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 6. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação estadual de regência, não cabe o recurso extraordinário (Súmula 280/STF). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária (ARE 1.219.217 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/2/2026 —grifei). 

Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Multa. PROCON. Ausência de registro de notas fiscais. Alegação de desproporcionalidade da sanção. Tema 339 da RG. Súmulas 279 e 280/STF. Ofensa reflexa. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência do tema 339 da RG, das Súmulas 279 e 280 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. O STF já assentou que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.586.961 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 20/03/2026 — grifei).  

Destaco, ainda, ser necessário o prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 

Ademais, o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:
 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos(grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator